Tribunal: TJDFT
Processo: 0753508-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Obscuridade. Contradição. Ocorrência. efeitos infringentes. Recurso provido. Penhora de benefício assistencial. Agravo de instrumento desprovido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada em face de acórdão com fundamentação e dispositivo contrários ao que foi deliberado na sessão de julgamento.
Questão em discussão
2. A discussão cinge-se em saber se o acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição em relação ao que foi deliberado na sessão de julgamento.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. A contradição capaz de justificar os embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
6. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
7. Nos votos e acórdão publicados não consta a mudança de entendimento deliberada na sessão de julgamento, o que acarreta vício no julgado.
8. A parte final do voto, seu dispositivo e a ementa publicados conhecem e dão parcial provimento ao agravo, enquanto os votos dos Desembargadores, conforme notas taquigráficas, são pelo não provimento da penhora de benefício assistencial da parte agravada.
Dispositivo e tese
9. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento.
Tese: “Constatada a incorreção no voto e no acórdão publicados, deve-se alterar a fundamentação e o dispositivo, nos termos do que foi deliberado na sessão de julgamento, conforme notas taquigráficas, com a conclusão de desprovimento do agravo de instrumento”.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 833, IV, e art. 1.022;